Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-76.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, consistente em agressão física à própria mãe. A condenação foi fundamentada em prova testemunhal, laudo pericial e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição da ré, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.
A vítima relatou agressões anteriores semelhantes, reforçando a veracidade dos fatos narrados.
A ré permaneceu em silêncio durante o interrogatório judicial, não apresentando elementos que infirmassem a acusação.
Não há indícios de que a vítima tenha agido com motivação ilegítima ou desejo de prejudicar a ré.
O laudo pericial confirmou lesões compatíveis com a narrativa da vítima.
A alegação de bipolaridade e ausência de medicação não afasta a imputabilidade da ré.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, diante da violência contra pessoa.
O regime inicial aberto e a suspensão da pena foram corretamente concedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar condenação, desde que ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Dispositivos legais citados: Art. 129, § 9o, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 59 e Art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal; Art. 44, I, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023, publicado no PJe em 13/04/2023.